Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO COMPORTAMENTAL ABA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. RECUSA INDEVIDA. DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) é no sentido de reconhecer o Rol da ANS, em regra, como taxativo, admitindo-se, porém, sua mitigação.

2. É indevida a limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

3. O tratamento a ser utilizado na paciente deve ser aquele recomendado pelo profissional de saúde responsável, uma vez que cumpre a este, que acompanha o estado de saúde da paciente, prescrever qual a terapêutica mais segura e eficaz para condução de tratamento.

4. É preciso mais do que o simples inadimplemento contratual para gerar o dever de indenizar o dano ao direito da personalidade, mormente no caso em questão em que havia dúvida jurídica razoável sobre a taxatividade do rol da ANS, a qual apenas foi superada com o julgamento da questão nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no.s 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

5. Não há demonstração nos autos de que a negativa de custeio realizada no ano de 2021 tenha causado complicações ou agravamento no quadro de saúde da autora.

6. Apelações conhecidas. Desprovida a apelação interposta pela requerida. Provida parcialmente a apelação interposta pelas autoras.